Tribunal: TJBA
Processo: 8038501-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038501-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL EVANDRO OLIVEIRA DE SANTANA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Manoel Evandro Oliveira de Santana contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto em mandado de segurança, deixou de apreciar o pedido de concessão integral da justiça gratuita. O agravante alegou não possuir condições financeiras de arcar com as custas, juntando comprovante de rendimento líquido de R$2.007,55, frente às custas de R$495,14. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a gratuidade, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. O acórdão recorrido concentrou-se na análise de medida liminar, omitindo-se quanto ao pedido de gratuidade. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração. RAZÕES DE DECIDIR Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual os embargos são conhecidos. O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza a interposição de embargos de declaração para sanar omissão. Constatou-se que o acórdão embargado não apreciou o pedido de justiça gratuita, questão de ordem pública e relevante para o prosseguimento do feito. A análise dos autos demonstra que a parte não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas sem comprometer sua subsistência, impondo-se a concessão integral da gratuidade. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração ACOLHIDOS. Tese de julgamento: 1. A omissão em acórdão quanto ao pedido de justiça gratuita deve ser sanada em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Comprovada a insuficiência de recursos da parte, é devida a concessão integral da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8038501-66.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante MANOEL EVANDRO OLIVEIRA DE SANTANA, e Embargado MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em ACOLHER, os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20